Tribunal: TJBA
Processo: 0505473-87.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505473-87.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERTO BENIGNO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RITO PROCESSUAL ADOTADO DIVERGENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NORMATIVA
.
NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas para cobrança de IPTU. Tentativa de citação frustrada por endereço incompleto. Intimação da Fazenda via portal eletrônico para manifestação. Extinção do feito por abandono, com base no art. 485, III, do CPC.

II - Questão em discussão

Verificar se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, antes de observadas as etapas previstas no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e sem intimação pessoal efetiva do exequente.

III. Razões de decidir

-
A execução fiscal é regida por
lei especial
, sendo o CPC apenas subsidiário (art. 1º da LEF).

- A extinção por abandono antes de cumprido o rito do art. 40 da LEF
viola o princípio da especialidade
.

- A
intimação via portal eletrônico
não supre a exigência de
intimação pessoal da Fazenda Pública
(art. 485, §1º, CPC).

- A decisão proferida sem prévia advertência afronta o
princípio da vedação à decisão surpresa
(art. 10, CPC).

- Precedente direto desta Segunda Câmara Cível (Apelação nº 8008949-49.2020.8.05.0004) reconhece a nulidade de sentenças idênticas.

IV - Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada.
Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento da execução, observando-se o art. 40 da LEF.

Tese:
É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono antes de observadas as providências do art. 40 da LEF e sem intimação pessoal válida da Fazenda Pública.

Legislação e jurisprudência citadas

-
LEF (Lei 6.830/1980)
:
arts. 1º e 40.

-
CPC/2015
:
arts. 10, 485, III e §1º.

-
STJ:
AgInt no REsp 1.847.623/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/12/2020; Súmula 106/STJ.

-
TJBA:
Apelação Cível 8008949-49.2020.8.05.0004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0505473-87.2017.8.05.0004
, originária da
1ª
Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas
/
BA, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
JOSÉ ALBERTO BENIGNO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA